Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018348-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), CAPITAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 07.663.702/0001-02 (AGRAVANTE), LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA - CPF: 468.945.191-53 (AGRAVANTE), LEONARDO DERIZ - CPF: 106.463.577-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - CNPJ: 05.856.736/0001-80 (AGRAVADO), GABRIEL HENRIQUES VALENTE - CPF: 837.532.572-49 (ADVOGADO), HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 385.317.711-53 (ADVOGADO), PAULO VICTOR PFEILSTICKER OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 050.673.451-01 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), PAULO MARCELO DE CARVALHO - CPF: 505.320.901-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – RECURSO INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO SEM RESERVA DE PODERES – INTIMAÇÃO EM NOME DOS NOVOS CAUSÍDICOS – LEGALIDADE – EVENTUAL ERRO NÃO É ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 322/STF – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCI AFASTADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Intimação promovida de acordo com substabelecimento de procuração sem reserva de poderes; nulidade afastada.

2.
"Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes" (AgInt na Rcl 35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018

3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por CAPITAL COMUNICAÇÃO LTDA. e OUTROS, em face de decisão da Vice-Presidência que não conheceu do Agravo Interno de decisão que não admitiu recurso especial fundamentada no disposto no art. 1.030, V, do CPC.

Afirmam os Embargantes que, em 20 de julho de 2023, o antigo patrono das partes apresentou substabelecimento aos advogados Paulo Victor Pfeilsticker Oliveira de Carvalho, OAB/DF 69.736, Paulo Marcelo de Carvalho, OAB/DF 15.115 e Hermínia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira, OAB/DF 12.400, de todos os poderes conferidos, sem reserva de poderes.

Destacam que os substabelecidos
não tinham conhecimento da juntada do aludido substabelecimento sem reserva de poderes
, sublinhando que as procurações conferidas aos referidos patronos estavam limitadas à atuação no STJ, e que não foram contratados para trabalhar nesta fase recursal junto a esta Corte.

Assinalam que
“a falta de intimação dos requeridos torna nulas todas as intimações e, por consequência, os atos judiciais proferidos. Trata-se de de nulidade absoluta, cujo prejuízo está plenamente demonstrado pela total ausência de pronunciamento e recursos dos requeridos em relação às decisões proferidas nos autos, bem como em razão do fato de um dos expropriados ser deficiente auditivo.”
(
sic
id 224249167)

Afirmam que não podem ser prejudicados pelo cancelamento equivocado da peça recursal, e que compete ao STJ manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do ARESP, e não ao Tribunal local.

Destacam a necessidade de proteção de um dos requeridos, “deficiente físico auditivo”, sendo seu único bem de família, e que a expropriação deste viola a Lei 8.009/90, bem como o Decreto 6.949/2009.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Embargos de declaração tempestivos. (Id 224466683)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, com condenação dos Embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (Id 234881659).

É o relato necessário.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são

cabíveis caso o Acórdão contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, do que não se cogita na espécie.

Os Embargantes aduzem, em síntese, a nulidade das intimações após a juntada da procuração de substabelecimento, uma vez que os advogados intimados teriam sido contratados apenas para atuarem perante o E. STJ, e
que não tinham conhecimento de que o documento juntado pelo advogado anterior era sem reserva de poderes.

Destaca, ainda, que caberia ao Superior Tribunal de Justiça a análise de conhecimento ou não da peça recursal – Agravo ao Recurso Especial.

Observa-se do caderno processual que a procuração juntada no 176054168,
em 20 de julho de 2023
, consta o substabelecimento
sem reserva

de poderes
do Dr. Vinícius de Oliveira Ribeiro aos advogados Dr. Paulo Victor Pfeilsticker Oliveira de Carvalho, OAB/DF 69.736, Paulo Marcelo de Carvalho, OAB/DF 15.115 e Hermínia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira, OAB/DF 12.400, os poderes conferidos por Lisandrea Ferreira Barbosa e Leonardo Deriz.

Diante disso, por se tratar de substabelecimento sem reserva de poderes, as intimações, a partir da juntada do referido substabelecimento, foram feitas em nome dos novos advogados, regularmente constituídos.

Eventual equívoco na referida procuração não pode ser imputado ao Poder Judiciário, inexistindo qualquer mácula nos atos processuais praticados posteriormente.

Ainda assim, consta registrado no Sistema PJE, na aba “acesso de terceiros”, que um dos referidos causídicos, Dr. Paulo Marcelo de Carvalho, teve vista dos autos em duas oportunidades, 21/07/2023 e em 01/08/2023, ou seja, logo após a juntada da procuração de substabelecimento sem reserva de poderes.

Evidente, portanto, que teve conhecimento da aludida procuração, não podendo, somente, agora alegar eventual erro no documento, quanto aos poderes conferidos aos novos advogados, a fim de atribuir nulidade aos atos subsequentes.

Nessa linha de intelecção, mister consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, o qual
exige lealdade de todos os agentes processuais
.

Com relação ao não conhecimento do Agravo em Recurso Especial, registro que os Embargantes apresentaram Agravo Interno, com fundamento no art. 1021 do CPC, contra decisão que não admitiu o recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC, enfrentando todos os fundamentos da decisão (id 175348176).

Em seguida, apresentou o Agravo em Recurso Especial dirigido ao STJ, pugnando, posteriormente, pelo não conhecimento do Agravo Interno (id 175365154 e 175364886).

Destarte, nesse caso, diante do teor das razões apresentadas em ambos os recursos, as quais enfrentaram a decisão que inadmitiu o recurso, com base unicamente no disposto no art. 1.030, inciso V, do CPC, conclui-se que houve violação ao princípio da unirrecorrabilidade, e via de consequência na ocorrência de preclusão consumativa do Agravo em Recurso Especial, o que impôs o não conhecimento deste. (Id 212090659)

Portanto, a questão cingia-se apenas ao cabimento do Agravo em Recurso Especial, a atrair a incidência da Súmula 322 do c. Supremo Tribunal Federal, de aplicação por analogia, no âmbito do Recurso especial, que preceitua: “
Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal
.”

Portanto, não configura usurpação de competência das Cortes Superiores deixar de enviá-las recursos manifestamente inadmissíveis, ainda que se trate de medida judicial que, via de regra, não é submetida a juízo prévio de admissibilidade perante o Tribunal local.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À COMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes" ( AgInt na Rcl 35.666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 28/5/2018). 2. A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é "instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" ( Rcl 36.476/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt na Rcl n. 39.443/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)

Sob este prisma, conclui-se que não há qualquer vício na decisão embargada.

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados pela embargante, porquanto inexistente erro material.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé como quer o embargado, uma vez que não caracterizada as hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024